Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602755-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0602755-26.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - EDUARDO PINHEIRO FERREIRA - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDUARDO PINHEIRO FERREIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
EDUARDO PINHEIRO FERREIRA (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781513
07/12/2023
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.942

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602755-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDUARDO PINHEIRO FERREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: EDUARDO PINHEIRO FERREIRA
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO
D E B E N S . N E C E S S I D A D E D E
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. RECURSOS
P Ú B L I C O S . R E S T I T U I Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INCONSISTÊNCIA. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
A U S Ê N C I A
D E
I N S T R U Ç Ã O
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

Num. 43781513 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

2. É irregular o pagamento de despesas
com combustíveis sem os requisitos
contidos no art. 35, § 11, da Res. TSE
23.607/2019.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

5. No particular, as falhas representam mais
de 10% da arrecadação total de campanha,
impossibilitando a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
para afastar a conclusão pela desaprovação
das contas.

6. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/12/2023

Num. 43781513 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por EDUARDO
PINHEIRO FERREIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43432490).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43660932).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43671414)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43670302 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43733127).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43736588).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 77.251,14, na seguinte
proporção:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 4.865 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Num. 43781513 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC (item 7); e

ii) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 8).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC):

Constou no parecer técnico conclusivo irregularidade em relação a realização de
dois gastos com fundos de FEFC:

Em relação a locação do imóvel, apesar de ter sido feita a apresentação do contrato
de locação (id. 43670378), ausente o respectivo comprovante de propriedade do imóvel locado.

Os recursos utilizados para pagamentos da despesa impugnada foi R$ 3.000,00 do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Em petição de id 43671414, o prestador de contas nada aduziu sobre a presente.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Num. 43781513 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido
de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade nos
casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o pagamento foi
feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

Num. 43781513 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade de
comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILIT NCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

Uma vez não comprovada a regularidade do gasto eleitoral, de rigor sua restituição
integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]
Num. 43781513 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, determina-se também que o prestador proceda a devolução ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 3.000,00.

No tocante a inconsistência com combustíveis e lubrificantes, importante frisar o
contido no art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

Num. 43781513 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

No parecer de diligências, a análise técnica indicou que:

Após a manifestação do candidato, restou sem comprovação os abastecimentos
feitos por “Emídio” e “Carlos Inacio”, relativos aos cupons fiscais n. 634598, no valor de R$
135,04; n. 630003, no valor de R$ 325,91; e n. 633313, no valor de R$ 165,02.

Dessa forma, a ausência de vinculação entre a campanha e a pessoa que realizou o
abastecimento caracteriza a utilização irregular de recurso público, devendo o candidato proceder
também a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 625,97.

ii) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Conforme consignou o parecer conclusivo (id. 43733127):

De acordo com a nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin
(voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:
Num. 43781513 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
Num. 43781513 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Em sede de manifestação o prestador informou que transmitida retificadora da
parcial no dia 12/09, dentro do prazo, porém equivocadamente não foi entregue a mídia no TRE,
então quando a contabilidade deu conta do equívoco, retransmitimos em duplicidade a parcial e
realizou a entrega da mídia em 01/11/2022.

No presente caso, a irregularidade no valor de R$ 39.018,60, que equivale a cerca
de 50% do total da movimentação da campanha (R$ 77.251,14), impossibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual ultrapassa o limite
máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a
transparência das contas foi afetada diante do elevado percentual, a desaprovação é medida que
se impõe.

iii) Indícios de irregularidade (item 11):

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à arrecadação
de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43671414), o candidato alegou que seu irmão Anderson
sempre lhe ajudou nas campanhas eleitorais, conforme declaração juntada na retificadora.

Com efeito, verifica-se que Anderson foi contratado na condição de coordenador de
campanha eleitoral (id. 43670338), não havendo prova, nestes autos, de desvio de finalidade ou
de supervalorização do serviço prestado.

A mera existência de vínculo de parentesco com o fornecedor da campanha não
gera, por si só, presunção de irregularidade, dado que é natural que sejam contratadas pessoas
próximas daquele que pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda, expressa vedação legal a tanto.

Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a
contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no art. 37
Num. 43781513 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de evitar que recursos
públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para fins outros que não
especificamente aqueles previstos em lei.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de eventual
desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos de mínima prova que indiquem o desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer
eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais, voto
no sentido de se desaprovar as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por
EDUARDO PINHEIRO FERREIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PODEMOS,
com determinação de recolhimento do montante de R$ 3.625,97 ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação, independente de nova intimação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e
juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação
irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução
TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de
irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fl. 5 do id 43733127).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43781513 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602755-26.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 EDUARDO PINHEIRO FERREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do
INTERESSADO: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: EDUARDO PINHEIRO FERREIRA - Advogados do
REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781513 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713474470000000042739579
Número do documento: 23120713474470000000042739579
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:52:21